Tribunal: TJPA
Processo: 0008546-43.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
PROCESSO: 0008546-43.2020.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS
ADVOGADA: DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEF. PÚB.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. RECURSO PREJUDICADO.
1. Concedido o cumprimento de pena em regime aberto domiciliar no ato da concessão da progressão de regime, resta prejudicada a análise do recurso.
2. Recurso prejudicado.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO o recurso
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Aduz o Agravante, em resumo, que se encontra segregado na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel/PA, em regime semiaberto, e em razão da situação emergencial da pandemia, e o risco de contágio pelo novo coranavírus, deve ser colocado em prisão domiciliar, com base na Recomendação nº 62 do CNJ.

Constam as contrarrazões às fls. 11/13-v.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (fls. 17).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo (fls. 33/34).

É o relatório do necessário.

VOTO

No caso concreto, o Juiz da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, acertadamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar do Agravante, asseverando que ele não demonstrou pertencer ao grupo de risco, tampouco ser portador de alguma comorbidade que o colocasse na condição de vulnerabilidade, indeferindo a concessão do pedido.

Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida população ordeira do país.

Neste diapasão, o agravante somente trouxe aos autos argumentos genéricos sobre o risco de contágio, não demonstrando concretamente algum fato que grave que ensejasse a concessão do benefício, e sequer que pertencia ao grupo de risco, ou que, se pertencesse, medidas de proteção não estariam sendo cumpridas dentro do estabelecimento prisional.

Aliás, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Consoante precedentes do STJ, a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC n. 567.408/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/3/2020).

Destacam-se, ainda, as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, não ocorrente na espécie. (AgRg no HC n. 561.993/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020).

Assim, como na hipótese dos autos, além dos argumentos genéricos, não vislumbro a possibilidade, de conceder, nesse momento, o pedido do agravante, pois não demonstrada nenhuma situação concreta e urgente na unidade em que o Agravante se encontra, a não unicamente o risco do contágio, a justificar a aplicação de medidas excepcionais, tal como a prisão domiciliar.

Por fim, apesar das argumentações despendidas, verifico que quando da interposição do presente Agravo, o juízo monocrático às fls. 21/22-v, na data de 02.07.2020, deferiu ao Requerente, sob condição suspensiva, a progressão de regime do semiaberto para o aberto, o qual se implementaria no dia
16/10/2020,
e em razão da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, possibilitou o cumprimento de pena em regime
ABERTO DOMICILIAR, com monitoramento eletrônico.
Desta forma, muito embora a concessão do objeto do recurso tenha se dado por outro motivo, entendo que fica ultrapassada a matéria e prejudicado o pedido.

Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator